Tribunal: STF
Processo: RE 1276219
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, em agravo interno, deu parcial provimento ao Recurso Especial 1.776.914, Rel. Min. Assusete Magalhães, interposto pela parte ora recorrente contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na presente ação de cobrança de diferenças remuneratórias, por destoar “do entendimento firmado pelo STJ no sentido de que somente ‘os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994’” (Doc. 6, p. 101).
    Saliente-se que o trânsito em julgado da aludida decisão em 16/6/2020 (Doc. 6, p. 109), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, c/c o artigo 21, IX, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente